Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700634-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: ANA EMILIA PELLEGRINI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença que negou provimento aos embargos de declaração. Afirma a agravante ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que a decisão do Juízo de primeiro grau deixou de observar a alegação de descumprimento causado pela parte contrária, ora agravada. Requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão que indeferiu os embargos de declaração. Ao analisar os embargos de declaração foi prolatada a seguinte decisão: “A executada alegou falta de fundamentação na decisão que deflagrou o cumprimento de sentença homologatória de acordo. No entanto, essa decisão apreciou o pedido da credora que informou o descumprimento da obrigação de fazer constante desse acordo. Caberia à devedora provar que cumpriu o acordo, pois, caso contrário, iria se exigir prova negativa da exequente. Portanto, como não houve a devida comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, a decisão foi fundamentada no ônus da prova que a executada deveria fazer, e não o fez, segundo artigo 373, inciso II, do CPC. Nego-lhes provimento aos embargos. Intime-se a exequente para informar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.” Irresignada, a executada interpôs o presente agravo. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, não verifico a probabilidade do direito da parte. Conforme consta nos autos originários, as partes efetuaram acordo na fase de cumprimento de sentença, consistente na obrigação de refazimento das portas no prazo de 60 dias, contados da data de protocolo da petição. O acordo foi homologado judicialmente. Logo, era obrigação da parte devedora comprovar o efetivo cumprimento dentro do prazo estabelecido. Como o protocolo do termo de acordo foi em 20/08/2021, o termo final para cumprimento da obrigação de fazer findou-se em 20/10/2021. Ocorre que, dentro do prazo para cumprimento da obrigação, a agravante em nenhum momento comunicou ao Juízo qualquer empecilho colocado pela parte contrária que a impedisse de cumprir a obrigação de fazer. Somente após o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, em 23/02/2022, é que houve manifestação da agravante. Ou seja, mais de 4 meses após o fim do prazo estabelecido no acordo. Registro que a juntada de conversa por aplicativo de mensagem datada de janeiro de 2022 não é suficiente para afastar a mora da agravante. Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito